Tribunal: TJDFT
Processo: 0716808-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716808-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIANA MARIA FERREIRA PEREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 21965090, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora LUCIANA MARIA FERREIRA PEREIRA, intime-se a cessionária requerente VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (telefone/ WhatsApp indicado no ID 22059730, p. 1) para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; IV) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; V) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; VI) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VII) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e VIII) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. No mesmo prazo acima, deve o cessionário informar se a certidão requerida tem por objetivo o REFIS. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para a apreciação da petição de ID 22059730. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto